Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO IMPERATIVO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo dúvida sobre a materialidade e autoria, a condenação deve ser mantida. No caso, pesa contra a ré a palavra da vítima que presenciou o crime, depoimento de testemunha ocular, reconhecimentos por fotografia no mesmo dia do fato e confissão extrajudicial.
2. Havendo confissão extrajudicial, que foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado, deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.